Tribunal: STF
Processo: AP 1262
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a parte ré, ADALGIZA MARIA DOURADO requereu, em 4/8/2023, o seguinte (petição STF nº 84.495/2023, eDoc. 78):



    i) disponibilização do inteiro teor dos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao  INQ 4922/DF, no que “se refere à acusada, como acesso aos s arquivos de filmagens, imagens e áudio que compõe o inquérito”;



    ii) acesso aos laudos de extração de dados de quaisquer aparelhos eletrônicos ou dispositivos de armazenamento que guardem relação com a acusada.



    É o relatório. DECIDO.



    O acesso aos arquivos contendo as imagens os vídeos relativos ao INQ 4922/DF e ao laudo pericial dos dispositivos eletrônicos apreendidos da ré foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de links descritos em certidões juntada aos autos (eDoc. 66, ID: 2040bff3, e eDoc. 83, ID: daef4c30, respectivamente).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o pedido de diligências formulado pela ré.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente